Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-74.2013.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000591-74.2013.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: ELIANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR SILVA E SILVA JUNIOR, PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Verbas salariais. Município de Ubatã. Honorários advocatícios de sucumbência. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor em face do Município de Ubatã, objetivando o pagamento de décimo terceiro salário de 2008 e de janeiro a junho de 2011, além do mês de agosto de 2012. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas salariais e fixando honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar se o Município comprovou o adimplemento dos salários reclamados, afastando a condenação imposta; e
(ii) saber se, vencido na demanda, a Fazenda Pública pode ser isenta do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). O Município, embora detentor dos documentos aptos a demonstrar a quitação das verbas, não apresentou contracheques ou recibos de pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório.

4. O salário constitui direito social previsto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, sendo assegurado ao autor o recebimento da remuneração pelos serviços prestados.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Fazenda Pública, quando sucumbente, deve arcar com os honorários advocatícios, fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastada a alegação de isenção.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
N
EGAR PROVIMENTO
à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.